Tribunal: TJSP
Processo: 1004865-53.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA - Autor portador de doença denominada "Púrpura Trombocitopência Idiopática", cujo tratamento anterior com imunoglobulina humana endovenosa não apresentou resposta clínica - Expressa indicação médica atestando a imprescindibilidade de tratamento com a medicação "Rituximab" na dose de 375 mg/m2 - Negativa de custeio sob a alegação de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA - Autor portador de doença denominada "Púrpura Trombocitopência Idiopática", cujo tratamento anterior com imunoglobulina humana endovenosa não apresentou resposta clínica - Expressa indicação médica atestando a imprescindibilidade de tratamento com a medicação "Rituximab" na dose de 375 mg/m2 - Negativa de custeio sob a alegação de que se trata de fármaco de uso experimental, "off label" - Recusa indevida – Irrelevância de serem medicações de uso experimental, "off label" – Utilização dos medicamentos que não pode ser obstada pela operadora de plano de saúde nem pelas Resoluções Normativas da ANS - Definição do tratamento e orientação terapêutica que é de responsabilidade exclusiva do médico que acompanha o paciente – Negativa ao custeio que equivale a não prestação do serviço contratado – Abusividade da cláusula contratual que exclui da cobertura os medicamentos de uso off label - Afronta ao artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e III do CDC - Aplicação da Súmula no 95 e 102 do E. Tribunal de Justiça – Danos morais incontestes ante a negativa injustificada e abusiva notadamente em caso de notória gravidade e de urgência, como no caso - Sentença mantida na integralidade - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004865-53.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado EDUARDO AQUARELLI BELISÁRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator sorteado, que declara, e o terceiro
Juiz. Acórdão com a Segunda Juíza., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANGELA LOPES,
vencedor, CÉSAR PEIXOTO, vencido, GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
ANGELA LOPES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 9965
Apelação n. 1004865-53.2017.8.26.0002
Origem: Foro Regional II Santo Amaro (5a Vara Cível)
Juiz: Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho
Apelante: BRADESCO SAÚDE S.A.
Apelado: EDUARDO AQUARELLI BELISÁRIO.
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

NEGATIVA DE COBERTURA - Autor portador de doença
denominada “Púrpura Trombocitopência Idiopática”, cujo
tratamento anterior com imunoglobulina humana endovenosa
não apresentou resposta clínica - Expressa indicação médica
atestando a imprescindibilidade de tratamento com a
medicação “Rituximab” na dose de 375 mg/m2 - Negativa de
custeio sob a alegação de que se trata de fármaco de uso
experimental, “off label” - Recusa indevida Irrelevância de
serem medicações de uso experimental, “off label”

Utilização dos medicamentos que não pode ser obstada pela
operadora de plano de saúde nem pelas Resoluções
Normativas da ANS - Definição do tratamento e orientação
terapêutica que é de responsabilidade exclusiva do médico
que acompanha o paciente Negativa ao custeio que equivale
a não prestação do serviço contratado
Abusividade da
cláusula contratual que exclui da cobertura os medicamentos
de uso off label - Afronta ao artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e
III do CDC - Aplicação da Súmula no 95 e 102 do E. Tribunal
de Justiça
Danos morais incontestes ante a negativa
injustificada e abusiva notadamente em caso de notória
gravidade e de urgência, como no caso - Sentença mantida na
integralidade - Honorários recursais devidos - RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela de urgência proposta por EDUARDO AQUARELLI BELISÁRIO em face de
BRADESCO SAÚDE S/A objetivando a cobertura da medicação “RITUXIMAB”, na
dose de 375 mg, nos termos do relatório médico de fls. 16 e 17, por ser o autor
portador de “púrpura trombocitopência idiopática”, cujo tratamento anterior com
imunoglobulina humana endovenosa não apresentou resposta clínica. Objetiva, ainda,
o autor, a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização
por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
deferido para que a ré custeie o tratamento do autor com a medicação “Rituximab”,
nos termos do relatório médico de fls. 17, no prazo de doze horas, sob pena de multa
fixado em R$ 10.000,00 (fls. 22/23).

Sobreveio a sentença de parcial procedência, publicada
em 25.04.2017 (fls. 164), cujo relatório se adota, para condenar a ré a custear o
tratamento da doença do autor com a medicação Rituximab, conforme relatório
médico de fls. 16 e 17, tornando definitiva a antecipação de tutela concedida. A r.
sentença condenou ainda a ré ao pagamento em danos morais no valor de R$
10.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada mais ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o do CPC (fls.
159/161).

Apela ré sustentando que o medicamento Rituximab
não é indicado para o tratamento da patologia que acomete o autor, de modo que
sua utilização configura como sendo experimental para a sua situação clínica. Ou
seja, o autor, neste caso específico, não atende aos critérios clínicos previstos na
própria bula do fabricante para a utilização da droga, tratando-se de uso off label da
medicação, havendo, portanto, expressa exclusão contratual. E a Lei 9.656/98 (art.
10, inciso I) exclui da cobertura tratamentos experimentais. Ademais a Resolução
Normativa no 387 da ANS estabelece expressamente em seu artigo 20, a
possibilidade de exclusão de medicamentos com uso off label. E a restrição e/ou
limitação de cobertura financeira no seguro é da própria essência dessa modalidade
contratual, já que o segurador assume riscos financeiros certos e predeterminados
(artigo 757 do Código Civil), razão pela qual não responde por quaisquer outros.
Logo, não faz jus o autor a qualquer indenização, uma vez que o seu
aborrecimento, se existente, é incapaz de gerar dano moral ressarcível
pecuniariamente (fls. 166/184).

Recurso processado e respondido (fls. 190/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.

O autor ajuizou a presente ação de obrigação de fazer
sustentando que é portador de doença denominada “Púrpura Trombocitopênica
Idiopática”.

Afirma que o tratamento realizado com medicamento
anteriormente prescrito não se mostrou eficaz, sendo necessário que seja fornecido
o medicamento prescrito pelo seu médico: “Rituximab 375mg/m2”.

Com efeito, o relatório médico de fls. 16 atesta:
“O Sr. Eduardo Aquarelli Belisário está internado no
Hospital Israelita Albert Einstein, desde o dia 26.01.2017, quando deu
entrada via pronto socorro e quadro de hemorragia gengival. Foi constatada
plaquetopenia severa de 1.000 mm3. (...) A investigação clínico/laboratorial
evidenciou Púrpura Trombocitopênica Idiopática (CID 10 D59.1). Além de
intensa plaquetopenia, com sangramento, o paciente evoluiu com anemia
hemolítica que atingiu níveis de 7,9 g/DL, asssociado à elevação de DHL,
hiperbilirrubinemia (...).
Devido à severidade do quadro, recebeu inicialmente
imunoglobulina humana endovenosa em altas doses (400 mg/Kg), sem
resposta, seguido de imunodepressão com dexametasona (40 mg/dia),
também sem resposta clínica.
Em vista da severidade do quadro, indicamos o início
imediato de Rituximabe na dose de 375 mg/m2, por 4 semanas (total de 900
mg por semana SC 2,3 m2 (...)” (g/n).

Entretanto, embora evidenciada a notória gravidade do
quadro clínico do autor, e da urgência do tratamento, sustenta a ré a legalidade da
negativa de cobertura ao tratamento da doença do autor com a medicação Rituximab,
alegando exclusão contratual dos medicamentos considerados experimentais ou de
uso off label, alegando ainda que a negativa está amparada pelo artigo 10, I, da Lei
9.656/98 e artigo 20 da Resolução Normativa no 387 da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Não merece acolhimento as alegações da ré.

Apesar de os planos e seguros privados de assistência à
saúde serem regidos pela Lei no 9.656/98, é pacífico o posicionamento de que os
contratos de planos de saúde são de adesão e, por configurarem relação de
consumo, submetem-se às regras impostas pelo Código de Defesa do Consumidor,
as suas cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor,
nos termos do artigo 47 do CDC.

Ademais, as disposições constantes na Lei no 9.656/98
não se sobrepõem às determinações do Código de Defesa do Consumidor, comando
maior, em razão do princípio da prevalência legal.

A previsão contratual negando o custeio de despesas
decorrentes de tratamento de doença para a qual não haja exclusão expressa em
contrato é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV e parágrafo 1o,
incisos II e III, do CDC.
Com efeito, se a moléstia está coberta pelo plano de
saúde mantido pela ré, o autor não poderia ser impedido de receber o tratamento
indicado pelo seu médico, até porque é este, e não a operadora do plano de saúde, o
profissional capacitado e responsável pela prescrição e aplicação dos recursos
terapêuticos necessários ao paciente.
A recusa de cobertura por parte da ré significa, em
última análise, negar cobertura ao tratamento de moléstia amparada pelo contrato,
contrariando sua finalidade e natureza de assistência à saúde.

Com relação a medicamentos de uso off-label, registre-
se haver entendimento do STJ quanto à obrigatoriedade de seu custeio pelas
operadoras de plano de saúde:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE
MEDICAÇÃO
SOB
O
FUNDAMENTO
DE
SE
TRATAR
DE
TRATAMENTO EXPERIMENTAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA
ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA
OPERADORA
NA
ATIVIDADE
MÉDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. CONCRETO AGRAVAMENTO
DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE
SAÚDE QUE SE ENCONTRAVA COM A SAÚDE DEBILITADA POR
NEOPLASIA
MALIGNA.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação ajuizada em 18/05/15.
Recurso especial interposto em 10/02/17 e concluso ao gabinete em
16/11/17. 2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa
de fornecimento da medicação Temodal para tratar neoplasia maligna
do encéfalo, na qual se requer seja compelida a operadora de plano
de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica. 3. O
propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de
saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o
fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das
indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-
label). 4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração. 5. O recurso especial não é a via adequada
para revisão dos fatos delineados de maneira soberana pelo Tribunal
de origem. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. A Lei 9.656/98 (Lei dos
Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde
estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental
(art. 10, I). 7. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou
a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda,
disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que
não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na
ANVISA (uso off-label). 8. Quem decide se a situação concreta de
enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as
indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o
profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está
contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na
ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.
9. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei
9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com
as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido
como eficaz pela comunidade científica. 10. A ingerência da
operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em
ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente
o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). 11. A
recorrida detectou o ressurgimento de um problema oncológico que
imaginava ter superado e recebeu recomendação médica de imediato
tratamento quimioterápico, com utilização do Temodal, sob pena de
comprometimento de sua saúde. Esta delicada situação em que se
encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor, de
abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo
diante de seu histórico clínico. Configurado o dano moral passível de
compensação. 12. Recurso especial conhecido e não provido, com
majoração dos honorários advocatícios recursais. (REsp 1721705/SP,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/08/2018) (g/n).

Não prospera ainda o argumento de que os contratos de
seguro saúde cobrem riscos pré-determinados nas condições contratadas, conforme
prevê o artigo 757 do CC, pois se deve levar em conta a natureza dos
procedimentos/tratamentos a serem realizados e a sua essencialidade, a fim de ser
preservada a saúde, valor maior a ser resguardado.

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem
reconhecendo a abusividade de cláusulas em contratos de plano de saúde que
venham a limitar os tratamentos médicos.

Neste sentido, o trecho do voto do Excelentíssimo
Ministro Raul Araújo, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 735.750-
SP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“... não se pode equiparar o seguro-saúde a um seguro
patrimonial, no qual é possível e fácil aferir o valor do bem segurado, criando limites
de reembolso/indenização. Afinal, quem segura a saúde de outrem está garantindo
o custeio de tratamento de doenças que, por sua própria natureza, são
imprevisíveis, inclusive quanto aos gastos a serem despendidos com os custos
hospitalares”. (REsp 735.750/SP
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 14.02.2012, DJe 16.02.2012) (g/n).

E a matéria já não demanda maiores discussões, uma
vez que é objeto da Súmula 95 e 102, consolidando a jurisprudência deste Tribunal
a respeito:

Súmula 95: “Havendo expressa indicação médica, não
prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos
associados a tratamento quimioterápico”.

Súmula 102: “Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”

E negativa da ré em custear o medicamento não pode
ser tratado como mero inadimplemento contratual ou mero aborrecimento, uma vez
que não é justo que o consumidor arque com o pagamento do plano de saúde com
vistas a uma eficiente assistência, e quando dele necessite, tenha simplesmente
recusado seu direito ao tratamento, notadamente em caso de notória gravidade e de
urgência, como no caso.

Em conclusão, escorreita a r. sentença de primeiro grau,
a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Considerando-se a sucumbência recursal diante do
desprovimento do recurso de apelação interposto pela ré, a verba honorária devida ao
patrono do autor fica majorada para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1004865-53.2017.8.26.0002
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO: EDUARDO AQUARELLI BELISÁRIO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16804
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente,
em parte, a ação cominatória visando à cobertura de tratamento médico, cumulada
com pedido de indenização por danos morais, extinguindo o processo de
conhecimento com resolução do mérito, mantendo a tutela concedida para fins de
custeio de forma integral do tratamento de Purpura Trombocitopenica Idiopática que
acomete o autor, conforme prescrição médica, condenando o réu ao pagamento de
R$ 10.000,00 pelos prejuízos extrapatrimoniais, com correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês desde a decisão e impondo ao vencido o reembolso das
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da
condenação objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, (i) na licitude da negativa por ausência de previsão no rol de
procedimentos da ANS e (ii) por tratar-se de tratamento experimental e (iii) na
inexistência de danos morais.
Tempestiva, preparada e respondida aduzindo inovação
recursal quanto ao tratamento experimental e sustentando a manutenção do
resultado.
Na espécie a negativa de cobertura e/ou fornecimento do
medicamento “Rituximabe 375mg/m2” prescrito ao autor, na época internado em
nosocômio, págs. 16/17, se deu em decorrência de cláusulas inseridas no contrato de
plano de assistência médica prestada pelo requerido, prevendo a garantia de
atendimento dos tratamentos constantes no rol de procedimentos e eventos de saúde
da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS e suas respectivas diretrizes de
utilização (DUT).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada obstante, ilegítima a recusa sob as alegações de
que o tratamento pleiteado não está previsto pela agência reguladora para a
enfermidade em questão, bem como não é coberto pelo plano contratado pelo
beneficiário, porque a utilização foi ínsita ao sucesso do procedimento médico
realizado para o tratamento de Purpura Trombocitopenica Idiopatica que acomete o
autor, págs. 16/17, sobretudo porque possui registro na Agência Nacional de Saúde
Suplementar ANS e suas respectivas diretrizes de utilização (DUT), nos termos do
enunciado da Súmula n. 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo1.
Todavia, a existência de cláusulas limitativas e/ou
restritivas constantes dos contratos de planos de saúde com a finalidade de exclusão
do custeio de tratamentos indicados por médicos habilitados, referentes a doenças
devidamente cobertas ou, ainda, a recusa fundada na inexistência do procedimento
no rol da ANS configura prática abusiva por parte das operadoras de saúde, uma vez
que as previsões e a negativa de cobertura para a realização de procedimentos
comprovadamente necessários à manutenção da saúde dos pacientes são
absolutamente incompatíveis com a finalidade precípua do negócio jurídico subjacente
preservação e recuperação da saúde e da vida dos beneficiários.
Sobretudo porque foi indiscutível a imprescindibilidade do
tratamento prescrito por profissional médico especializado, com indicação expressa
dos medicamentos adequados, medida ínsita a evitar a progressão da doença que
acomete o autor, arts. 472 e 51, IV3, do Código do Consumidor, donde a necessidade
e o dever jurídico do plano de saúde de custear o tratamento pleiteado.
Aliás:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1 Súmula 102 do TJSP Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
2 Art. 47 do Código do Consumidor As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor.
3 Art. 51 do Código do Consumidor São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que: IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem
o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INADMISSIBILIDADE.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer,
fundada na negativa de fornecimento de medicamento
para realização de tratamento prescrito. 2. O reexame de
fatos e a reinterpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível. 3. Se revela abusivo o
preceito excludente do custeio de medicamento prescrito
pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário,
ainda
que
ministrado
em
ambiente
domiciliar.
Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema
nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a
Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno no recuso especial
não provido. (STJ
AgInt no REsp 1819145/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, 3.a T., j. em 30/09/19, DJe
03/10/19).
Outrossim, não foi identificada a ofensa à honra,
dignidade ou psique em razão do dissídio sobre a legitimidade, ou não, do
fornecimento dos medicamentos para o tratamento médico, mas apenas e tão
somente a existência de dúvida objetiva e fundada sobre a interpretação dos termos
do contrato, sem a identificação de má-fé, donde o não cabimento da indenização
extrapatrimonial, sem embargo de que não houve notícias do descumprimento da
tutela de urgência pelo réu.
Nesse sentido, o entendimento consolidado em caráter
nacional:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE
DO
NCPC.
PLANO
DE
SAÚDE.
QUIMIOTERAPIA
E
RADIOTERAPIA.
PROCEDIMENTOS EXCLUÍDOS DA COBERTURA.
NEGATIVA. CLÁUSULA RESTRITIVA CONSIDERADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DÚVIDA
RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO.
ATENDIMENTO
DE
EMERGÊNCIA
NÃO
EVIDENCIADO.
DANOS
MORAIS
NÃO
CARACTERIZADOS.
PRECEDENTES.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART.
1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. [...] 2. É assente nesta Corte o
entendimento de que há situações em que existe dúvida
jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual,
não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora
de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar
pela
restrição
de
cobertura
sem
ofender,
em
contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a
boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por
danos morais (AgInt no AREsp 1.134.706/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, DJe 23/11/2017). 3. Na hipótese, não há que se
falar na ocorrência de dano moral indenizável porque o
Tribunal de piso concluiu que a operadora se negou a
custear tratamento médico com base em previsão
contratual que excluía a cobertura da referida terapêutica
- dúvida razoável -, não sendo delineada, no acórdão
recorrido,
nenhuma
circunstância
de
excepcional
urgência e grave risco à saúde do beneficiário. 4. [...] 5.
Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ AgInt no REsp 1764592/PR, Rel. Min. MOURA
RIBEIRO, 3.a T., j. em 18/03/19, DJe 20/03/19).
De outra parte, quanto à licitude da recusa do tratamento
ante seu caráter experimental, o tema não foi abordado na contestação, de modo que
não foi permitida a inovação recursal, pena de supressão da instância, art. 1.013 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por consequência, diante da sucumbência recíproca,
rateando as despesas com o processo reajustadas do desembolso, arcando cada
parte com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono fixados em R$
1.000,00, art. 85, § 8.o, § 11 e art. 86, do Código de Processo Civil, atualizados a
partir da publicação do acórdão, valor adequado e razoável como contraprestação
remuneratória pelos serviços executados no desempenho do mandato.
Do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recuso,
dando parcial provimento.
CÉSAR PEIXOTO

Relator Sorteado
Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE
LOPES
112F2FE9
10
14
Declarações de
Votos
CESAR SANTOS PEIXOTO
115308FD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004865-53.2017.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.